Tribunal: TJDFT
Processo: 0727895-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO VERIFICADA. EXEQUIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA À EXECUTADA. NOTA FISCAL. DEMONSTRAÇÃO. LIQUIDEZ. CERTEZA. CONSTATADA. CLÁUSULA PENAL. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO EQUITATIVA. VIABILIDADE. HONORÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Considerando a correlação entre os fundamentos da sentença recorrida e os argumentos exposados na apelação, não há que se falar em inadmissibilidade recursal por violação ao princípio da dialeticidade, sendo impositiva a rejeição da preliminar suscitada em contrarrazões.

2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há violação ao texto da Constituição, nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, pois o que exige a norma constitucional, em seu artigo 93, inciso IX, é que a decisão judicial seja fundamentada, não que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide.

3. Diante da demonstração de que a parte embargante/executada foi notificada da necessidade de conserto dos aparelhos objeto da contratação, inclusive com a apresentação de nota fiscal comprovando a realização do referido serviço, a reforma do entendimento adotado na origem, reconhecendo-se a certeza e a liquidez da execução, é medida que se impõe.

4. A fixação de cláusula penal em valor superior ao próprio objeto do contrato viola o disposto no artigo 412 do Código Civil, desafiando a lógica da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo possível, nesse contexto, na forma do artigo 413 do mesmo diploma, a sua redução equitativa pelo juiz, sem que isso represente violação à liberdade, à autonomia da vontade ou à força vinculante dos contratos.

5. Em relação aos honorários advocatícios, considerando que foram deduzidos quatro pedidos nos embargos à execução, e que apenas um deles teve parcial provimento, deve ser redistribuído o ônus sucumbencial à proporção de 80% (oitenta por cento) para o embargante/apelado e 20% (vinte por cento) para o embargado/apelante.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.